Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-47.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES QUE AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sendo esgotadas as vias recursais, sem êxito na demanda.
- O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo.
- Sentença de primeiro grau mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000096-47.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES QUE AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sendo esgotadas as vias recursais, sem êxito na demanda. - O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. - Sentença de primeiro grau mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antonioni Roger da Silva Barbosa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Antonioni Roger da Silva Barbosa, ex-Cb PM, visando a sua reintegração, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o ex-militar foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.955/2018-7ª RPM, como incurso nos incisos III e XIX do artigo 13, c/c o inciso II do artigo 64, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 parágrafo único, ambos do CEDM, sendo demitido da PMMG em 22/09/2020. Ressai dos autos que, dos dias 31/07/2017 a 1º/08/2017, interceptações telefônicas autorizadas judicialmente identificaram o autor realizando negociações irregulares com indivíduos investigados por tráfico de drogas, ocasião em que teria aceitado e recebido vantagem indevida para intervir em demandas particulares utilizando a sua condição de policial militar. Consta nos autos que, no mês de julho de 2017, ocorreu um acidente de trânsito sem vítimas envolvendo um veículo Spacefox, placa LPY-4722, de propriedade de Ezequiel Soares Mendes e de seu irmão Keziel Mendes Rodrigues e uma motocicleta Honda CG Titan, placa PUO-3489, de propriedade de Claudecy de Jesus Vieira Gomes, vulgo “Dinho”. Na ocasião, foi feito um acordo entre os condutores dos veículos para não acionamento da Polícia Militar, tendo em vista que um dos condutores era inabilitado. O referido acordo era de que o condutor do Spacefox pagaria o conserto dos prejuízos causados à moto, e o Spacefox ficaria sob a guarda do proprietário da motocicleta, Claudecy. Como Leonardo (motorista inabilitado) não conseguiu arcar com as despesas do conserto da moto, o proprietário do Spacefox, Ezequiel, solicitou a Valdiney Ferreira Costa, vulgo “Diney do Capão”, que o apoiasse para resolver a questão. Para tanto, Diney solicitou ao então Cb PM Antonioni Roger da Silva Barbosa que o auxiliasse, oferecendo a quantia de R$1.000,00 (mil reais), tendo o militar aceitado a oferta. Entretanto, o proprietário do veículo, Ezequiel, não conseguiu o referido valor para o pagamento, tendo sido entregue ao militar, através de seu irmão Keziel, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), a título de pagamento de gasolina do carro do autor, pelos deslocamentos realizados. Ao término do PAD, a comissão processante opinou, por unanimidade de votos, pela demissão do Cb PM Antonioni. O CEDMU seguiu o mesmo entendimento da CPAD e, de forma unânime, opinou pela demissão. O Comandante da 7ª RPM concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU, também opinando pela demissão. O Chefe do Estado-Maior da PMMG firmou o ato demissionário no BGPM n. 11, de 07/01/2020. Foi interposto recurso ao Governador do Estado, mas foi negado provimento. Nesta Justiça especializada, o IPM de Portaria n. 121.955/2017 deu origem à Ação penal n. 0002299-93.2018.9.13.0002, que, ao seu término, culminou com uma sentença condenatória em desfavor do autor pelos mesmos fatos, a uma pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, com sursis pelo período de dois anos. Trânsito em julgado desta condenação em 15/12/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega o autor que tinha 12 (doze) anos de efetivo serviço e se encontrava no conceito “B 31 pontos”, com dezesseis notas meritórias, nove menções elogiosas e somente duas suspensões em seus assentamentos. Disse que foi instaurado em seu desfavor o IPM de Portaria n. 121.955/2017, com a finalidade de apurar o crime de corrupção passiva, tipificado no art. 308, § 1º, do CPM. Sustenta o autor que não ficou comprovada a sua conduta, pelo seu entendimento, bem como caracterizado o crime a ele imputado. Afirmou que não há comprovação de recebimento de vantagem pecuniária, nos termos da legislação cabível à espécie e que a decisão punitiva foi proferida de forma contrária à prova dos autos. Disse ainda que o Termo de Abertura de Vista está inconclusivo e incompleto e que a solução do PAD não individualizou as condutas imputadas. Alegou o autor que sofreu inúmeros constrangimentos pela sua demissão, atrelados à dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, e que a sanção demissionária afrontou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade. Ao final, o autor requereu a concessão de tutela de urgência e a declaração de nulidade do PAD e da sanção demissionária, bem como a sua reintegração à PMMG, com o pagamento dos seus vencimentos e vantagens desde o ato de sua exclusão. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita. O processo foi distribuído ao juiz de direito titular da 5ª AJME, que, no Evento 4, recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. O réu apresentou contestação, no Evento 11, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, no Evento 15, ratificando os mesmos argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais, no Evento 22, informou que não teria outras provas a serem produzidas. O autor, no Evento 20, apresentou requerimento no sentido de que fossem requisitadas peças produzidas no Processo n. 0002299-93.2018.9.13.0002. O magistrado, em face do que dispõem os artigos 218 e 223 do CPC e considerando que o autor não apresentou os referidos documentos na fase de propositura da ação ou na fase de impugnação, indeferiu o pedido formulado de produção de prova documental, operando-se a preclusão. Em sentença proferida no Evento 33, o juiz de direito titular da 5ª AJME, após analisar todo o acervo probatório dos autos, entendeu que a análise da valoração das provas é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo inserto no âmbito da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 discricionariedade do administrador, pelo que não pode o Judiciário imiscuir-se nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio de separação dos poderes. Disse que cabe ao juiz, como mecanismo de controle, apurar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. Assim, com base no art. 487, inciso I, do CPC, o magistrado rejeitou os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado, o autor apelou da sentença no Evento 37, argumentando que há vício de legalidade no processo administrativo. Disse que não ficou comprovado o recebimento da vantagem indevida, que o apelante não estava fardado no dia dos fatos, não portava armamento e não fez registro de nenhum documento, sendo a sanção demissionária desproporcional e desarrazoada. Disse ainda que houve violação ao princípio da legalidade; que o fato não se amolda ao artigo 13, inciso XIX, e ao art. 64, inciso II, parágrafo único, ambos do CEDM; e que a denúncia foi infundada e inverídica. Ao final, requereu a anulação do PAD e do ato demissionário, bem como a reforma da sentença de primeiro grau, devendo voltar os autos para uma nova decisão. As contrarrazões de apelação foram juntadas no Evento 39, tendo o Estado de Minas Gerais pugnado pela confirmação da sentença de primeiro grau e pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal no Evento 42. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Consta no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 121.955/2017-CPM que o então Cb PM Antonioni Roger da Silva Barbosa, lotado no 60º BPM, durante as investigações da “Operação Macaco Prego”, realizada em agosto de 2017, na cidade de Nova Serrana, MG, foi identificado, por meio de interceptação telefônica, fazendo negociações irregulares com indivíduos que supostamente estavam envolvidos com o tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Das apurações, foi verificado que o militar foi procurado por um indivíduo alvo da “Operação Macaco Prego” conhecido como “Dinei do Capão”, para que, utilizando-se da sua condição de policial militar, interviesse em um desacordo que envolvia dois civis em razão de uma ocorrência de trânsito e, para isso, receberia uma certa quantia em dinheiro. Pelo que consta nos autos, no mês de julho de 2017 ocorreu um acidente de trânsito, sem vítimas, envolvendo um veículo Spacefox, placa LPY-4722, de propriedade de Ezequiel Soares Mendes e Keziel Mendes Rodrigues, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa PUO-3489, pertencente a Claudecy de Jesus Vieira Gomes. Na ocasião, tais proprietários e condutores dos veículos fizeram um acordo para ressarcimento dos danos da moto com o intuito de evitar o acionamento da PMMG, uma vez que Leonardo, um dos condutores, era inabilitado. Nos termos do acordo, o condutor do Spacefox efetuaria o pagamento do conserto da motocicleta, e, como garantia, o Spacefox ficaria sob a guarda do proprietário da moto, Claudecy. Contudo o condutor do Spacefox, Leonardo, não arcou com as despesas do conserto da moto. Diante disso, Ezequiel, dono do Spacefox, solicitou ao civil Valdiney Ferreira Costa que o ajudasse a reaver o seu veículo, que estava sob a guarda de Claudecy. Diante de tal pedido, Valdecy fez contato com o ora recorrente para intermediar a contenda, oferecendo-lhe a quantia de R$1.000,00 (mil reais), o que foi aceito pelo militar, conforme teor das degravações telefônicas de fls. 10v/12v. Assim, o apelante se deslocou com Ezequiel até a residência de Claudecy, onde, utilizando-se de sua condição de militar, intermediou a devolução do Spacefox ao seu proprietário. Em razão desta intervenção, o recorrente recebeu a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) de Keziel, irmão de Ezequiel, conforme degravação telefônica de fl. 12v, deixando de tomar as providências cabíveis, mesmo sabendo que um dos condutores envolvidos no acidente de trânsito era inabilitado. Ao contrário do que alega a defesa do recorrente, está muito claro nos autos que o apelante aceitou a promessa de vantagem indevida que lhe foi feita pelo civil Valdinei Ferreira Costa, que consistia no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) para intermediar a devolução do Spacefox ao seu proprietário, Ezequiel. Em pequeno trecho da interceptação telefônica devidamente autorizada por juiz competente, é possível extrair a conversa mantida entre Dinei e o então Cb PM Antonioni Roger da Silva Barbosa, que demonstra, de forma inequívoca, como a negociação aconteceu, conforme segue: Data: 31/07/2017 Hora: 19:28:38 Dinei: (37) 999353947 Interlocutor: (37) 998712745 Dados cadastrais do interlocutor: Antonioni Roger da Silva Barbosa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CPF: 081.536.776-75 Alvo (Dinei): ...ou, eu tinha um “trampinho” ali pro cê. Interlocutor: Uai, quê que é? Alvo (Dinei): “trampinho” “mamão” só! Qui, um cara ali bateu o carro numa moto, sabe? O colega meu bateu o carro numa moto. Interlocutor: Hã? Alvo (Dinei): ele tava errado porque não tinha carteira, entendeu? Interlocutor: Sei! Alvo (Dinei): Aí o cara da moto não chamô a “polícia”, não chamou nada não. Tomou deles o carro e guardou o carro dele. Interlocutor: Quê isso uai. Alvo (Dinei): Vai e falou desse jeito, só libero o carro quando cêis paga o conserto da moto. Interlocutor: Certo ... Alvo (Dinei): e já tem uns dez dias que esse carro tá na casa dele e os meninos num deu conta de arruma a moto e o carro é um carro novo, um “spacefox”, desses novo, tudo em dia o carro, entendeu? Interlocutor: Não, mas isso aí “nós” conversa com ele. Isso não é assim também não uai. Quinta-feira eu vô trabaia, cê me liga mais cedo para nós conversa. Alvo (Dinei): Não, mas cê não ía ficar “trinta dia”? Interlocutor: Não, eu fico é só até quinta. Alvo (Dinei): Uai, não, mas precisa de resolver esse trem era mai logo, senão ele meio que ía fazê uma ocorrência e pô como esses cara até ...roubou esse carro, entendeu? Interlocutor: Não, mas isso aí “nós” conversa com ele. Isso aí não é assim também não uai. Quinta-feira eu tô de serviço de noite, cê me liga. Alvo (Dinei): Há, mais eu vô ali conversar com ele e vou vê o que que resolve, qualquer coisa eu te ligo. Será que aquele outro “menino” que trabalhava com cê num resolvia isso lá não? Interlocutor: Não, ele também está de férias uai. Alvo (Dinei): Ih, então é só quinta-feira? Interlocutor: É, quinta-feira eu estou aí. Alvo (Dinei): É, eles não pode, ficar com esse carro não, pode? Interlocutor|: Não uai, cê tá doido! Existe isso não uai. Alvo (Dinei): E o cara lá dee dar um “cafezinho” bão viu. Deve te dar uns “mile” pro cê resolver esse trem lá, aí cê me dá uns “duzentos”, cê fica com “oitocentos”. Interlocutor: Tranquilo, quinta-feira cê me liga. Alvo (Dinei): Então falou! [...] Alvo (Dinei): Pois é, esse é um “trenzinho” que tá fácil de resolver, num tá difícil não. Interlocutor: Tranquilo então! Alvo (Dinei): Falou! Ao final do IPM, com base nos elementos de informação juntados no acervo probatório dos autos, ficou demonstrado que o apelante havia aceitado promessa de vantagem indevida no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como recebido a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para favorecer civis, infringindo o artigo 13, inciso XIX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em que pese o grande esforço defensivo para inocentar o apelante e argumentar que os fatos não ocorreram, que a sanção foi desproporcional e desarrazoada e que a denúncia foi infundada e inverídica, houve uma sentença no Processo Criminal n. 0002299-96.2018.9.13.0002 que condenou o apelante a uma pena de dois anos de reclusão pelos mesmos fatos apurados no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), em regime aberto, com direito a sursis pelo período de dois anos, condenação esta que transitou em julgado em 15/12/2020, confirmando a veracidade das imputações que pesavam em seu desfavor. O acervo probatório dos autos converge de forma inequívoca para formar o convencimento, inclusive pelo depoimento de testemunhas e dos relatos contidos na interceptação telefônica autorizada por juiz competente. O recorrente foi demitido da PMMG por aceitar promessa de pagamento e receber vantagem indevida por pagamento de serviço que era o seu dever fazer, fardado, em serviço, em defesa da sociedade mineira. A conduta de receber vantagem indevida em razão do cargo, além de ofender a honra pessoal e o decoro da classe, causou também grave escândalo, pois várias pessoas tomaram conhecimento desse fato. Dessa forma, houve mácula na imagem da PMMG, pois se mostra impensável que um policial militar se envolva com tratativas nocivas ao bom funcionamento do sistema de defesa social do Estado; sabendo que existia um motorista inabilitado envolvido em acidente de trânsito, permanecer inerte, com o objetivo de receber vantagem indevida. Ao analisar as razões que fundamentaram a aplicação da sanção disciplinar, verifico que o recorrente teve assegurados, de forma plena, a ampla defesa e o contraditório, mesmo assim não conseguiu elidir a acusação que pesava em seu desfavor. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, diante dos preceitos do CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais se a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Ao judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Com estas considerações, verifico que não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seu procurador foram notificados para todos os atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 procedimentais praticados no PAD e tiveram oportunidade de exercer de forma plena a ampla defesa e o contraditório. O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. Nesses termos, atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, pelo que ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator